Tribunal: TJBA
Processo: 8057404-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057404-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOIZES FERREIRA DE PAULA NETO Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. EXONERAÇÃO ANTECIPADA. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE TEMPORAL LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por ex-servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA contra ato do Secretário da Administração e do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, objetivando a declaração de ilegalidade da exoneração antecipada de vínculo temporário, firmado com base no Edital SEFAZ/BA nº 01/2021. O impetrante sustenta que o encerramento do contrato, antes do prazo previsto, é indevido e requer sua reintegração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a rescisão antecipada do contrato temporário do impetrante, com base na ultrapassagem do limite máximo de 72 meses de contratação pelo REDA, computando-se vínculos anteriores fundados em seleções com avaliação exclusivamente curricular. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual (Lei nº 6.677/94, art. 253, §1º e §3º) limita a contratação via REDA ao máximo de 48 meses contínuos ou alternados, permitindo prorrogação uma única vez, e veda recontratação quando ultrapassado o limite de 72 meses, salvo exceções legais. Os Decretos nº 8.112/2002 (art. 11, parágrafo único) e nº 15.805/2014 (art. 82, §§1º e 2º) preveem que apenas os vínculos precedidos por processo seletivo com aplicação de provas ou provas e títulos não integram o cômputo do limite máximo legal. No caso concreto, o impetrante firmou três contratos consecutivos com a Administração Pública Estadual, todos originados de processos seletivos simplificados com base unicamente em avaliação curricular, não se enquadrando na exceção legal. A exclusão de seleções por avaliação curricular do conceito de “prova” encontra respaldo no entendimento doutrinário e jurisprudencial, tendo em vista a ausência de aferição objetiva de mérito técnico. O Edital nº 01/2021 da SEFAZ/BA, em seu item 1.5, expressamente impede a contratação de candidatos que tenham atingido o limite legal de 72 meses, salvo nas hipóteses excepcionadas legalmente, que não se aplicam ao caso. O ato de rescisão antecipada do contrato, por ultrapassagem do tempo máximo legal permitido, reveste-se de legalidade, proporcionalidade e compatibilidade com os princípios da administração pública. O Parecer do Ministério Público corrobora a tese de legalidade do ato, recomendando a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O tempo de serviço prestado sob o REDA em contratações precedidas de avaliação exclusivamente curricular deve ser computado para fins de limitação temporal máxima de 72 meses. Apenas vínculos originados por processo seletivo com aplicação de provas ou provas e títulos podem ser desconsiderados do cômputo do prazo máximo de contratação temporária. É legítima a exoneração de contratado temporário que ultrapassa o limite legal de tempo previsto na legislação e edital, ainda que o contrato vigente não tenha expirado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 6.677/94, art. 253, §§1º e 3º; Decreto nº 8.112/2002, art. 11, parágrafo único; Decreto nº 15.805/2014, art. 82, §§1º e 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8057404-18.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MOIZES FERREIRA DE PAULA NETO e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SEFAZ). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I